Tribunal: TJMT
Processo: 1035225-94.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035225-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), INTERCAPS SERVICOS DE INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.489.788/0001-90 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TOLLEDO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARACIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035225-94.2019.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL – OFERTA DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE PLANO COM MANUTENÇÃO DO VALOR CONTRATADO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA FATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO DESINCUMBIU DE COMPROVAR NOVA CONTRATAÇÃO DE PLANO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Não comprovado que a oferta de vantagens e benefícios no plano de telefone se referia à nova contratação, com a devida informação de que esta implicaria em acréscimo no valor das faturas, é de ser mantida a parte da sentença que não reconheceu o débito e declarou indevida a cobrança das faturas reclamadas na lide.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035225-94.2019.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

APELADO: TOLLEDO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1035225-94.2019.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO
: Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tolledo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou procedentes os pedidos da demanda a fim de:
a)
declarar indevida a cobrança das faturas de R$ 890,42 (oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), com vencimento no dia 17 de maio do de 2019; de R$ 1.305,94 (um mil trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), com vencimento em 17 de junho de 2019; de R$ 7.316,57 (sete mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento no dia 17 de agosto de 2019;
b)
determinar a requerida que se abstenha de suspender os serviços contratados;
c)
restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a linha telefônica 65 99946-0086;
d)
se abstenha de incluir o CNPJ da empresa autora no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, somente no que diz respeito às faturas discutidas nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a trinta dias;
e)
condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta a regularidade das cobranças das faturas de telefone e da multa rescisória por quebra do contrato de fidelidade, proporcional ao período não respeitado.

Aduz que a cobrança de multa contratual é devida, porque ao celebrar o contrato, em abril de 2019, a autora tinha ciência dos benefícios fornecidos (
upgrade
) e do período mínimo de 24 meses de fidelização, contudo, optou por fazer um “
downgrade
” do plano contratado, ou seja, migrou para um plano inferior (plano ilimitado Smart empresas 0.5 GB), disponibilizado a partir do mês de setembro de 2019.

Alega que não restou comprovado o dano moral indenizável, que a empresa recorrida não teve sua honra ou imagem maculadas e a mera cobrança não gera dano, bem assim que não houve inscrição do seu CNPJ nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgados improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 124544217.

Atente-se
a Secretaria para a divergência do nome da parte autora no sistema PJE, em que consta INTERCAPS SERVICOS DE INFORMATICA E REFRIGERAÇÃO LTDA – ME., que não tem correlação com a parte autora apelada Tolledo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035225-94.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO
: Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tolledo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou procedentes os pedidos da demanda a fim de:
a)
declarar indevida a cobrança das faturas de R$ 890,42 (oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), com vencimento no dia 17 de maio do de 2019; de R$ 1.305,94 (um mil trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), com vencimento em 17 de junho de 2019; de R$ 7.316,57 (sete mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento no dia 17 de agosto de 2019;
b)
determinar a requerida que se abstenha de suspender os serviços contratados;
c)
restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a linha telefônica 65 99946-0086;
d)
se abstenha de incluir o CNPJ da empresa autora no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, somente no que diz respeito às faturas discutidas nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a trinta dias;
e)
condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Delimitação fática

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Tolledo Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. em desfavor de Telefônica Brasil S.A., ao argumento de que é assinante do plano 138/POS/SMP NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100CP, em que consta 06 (seis) linhas telefônicas com direito de uso de 6 GB mensais de internet cada, como também ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel para o país, com o valor total das faturas mensais de R$ 890,00, incluso ainda o parcelamento dos aparelhos de celular, adquiridos junto a empresa requerida.

Narra, que na data de 06 de abril de 2019 foi ofertado um
upgrade
no plano, com maiores benefícios e vantagens e sem acréscimo do valor contratado, cuja oferta foi aceita, todavia, a partir do mês de maio/2019 foram encaminhadas faturas com valores aumentados, divergentes do contratado, na quantia de R$ 1.305,94, bem assim que foram realizadas reclamações para a correção das quantias cobradas, mas a requerida informou que manteria os valores, porque teria havido mudança de plano.

Anota que fora pleiteado o retorno do plano anteriormente contratado, porém, no mês de julho/2019, recebeu fatura no valor de R$ 7.316,57, que foi, posteriormente, esclarecido pela requerida se tratar de multa pela ruptura do contrato e, ainda, que lhe foi negada a gravação da ligação com a oferta do plano.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que, invertido o ônus da prova, a parte requerida, ora apelante, não se desobrigou de comprovar que a oferta de
upgrade
nos serviços contratados consistia na troca de plano de telefonia.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de reconhecer que houve a contratação para novo plano de telefonia; saber se é caso de afastar a condenação por dano moral arbitrada em favor da autora, ora apelada, pessoa jurídica, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos da demanda.

De todo o processo tem-se que, enquanto a empresa autora argumenta que recebeu e aceitou oferta de alteração do plano de telefone móvel com promessa de vantagens/benefícios e de manutenção do valor anteriormente contratado.

A parte requerida, por sua vez, defende que houve nova contratação de plano
(
serviços como “Gestão de Custos Light”, e “Vivo Protege”
)
, e posterior quebra de cláusula de fidelização
(
downgrade do plano contratado, ou seja, a migração para um plano inferior - plano Ilimitado Smart Empresas 0.5 GB
)
, a justificar o aumento das faturas e a cobrança da multa rescisória.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a requerida apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a suposta nova contratação do plano de telefone (
upgrade
).

Os documentos juntados com a contestação não demonstram a contratação do novo plano, ou que o débito em aberto é devido, trouxe telas sistêmicas que não constam o número do contrato nem o nome da contratada e, ainda, de que os serviços supostamente contratados alcançam o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. 124542244 - pág. 3).

A evidência, quantia esta que não se afigura legítima para comprovar a contratação e justificar o aumento significativo das faturas de telefonia da autora apelada.

Realça-se, não restou comprovado que a oferta de vantagens e benefícios do plano se referia à nova contratação, com a devida informação de que esta implicaria em acréscimo no valor das faturas, como consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
A relação jurídica estabelecida entre a ré, empresa de telefonia, e a parte autora, suposta cliente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do CDC. Por sua vez, dada a fragilidade da parte autora em produzir provas de que recebeu todas as informações a respeito dos valores que seriam cobrados a partir do acréscimo de vantagens oferecido pela requerida, a inversão do ônus da prova é providência correta nestes autos, conforme inciso VIII, do art. 6º do CDC.

O pedido de inversão do ônus da prova foi deferido logo na primeira oportunidade, quando ainda da decisão primeira, e não sofreu recurso apropriado, operando-se, portanto, a preclusão.

Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também se desincumbir do ônus que sobre ela recai, demonstrando, ou não, que forneceu todas as informações necessárias à autora, quando da troca do plano anteriormente contratado.

No entanto, de tal obrigação não se desfez.

A requerida informa que a empresa autora realizou um upgrade em seu plano, tendo contratado serviços como “Gestão de Custos Light” e “Vivo Protege”, por intermédio de envios de Torpedos SMS pelo aparelho celular.

Para tanto, traz o espelho do Termo de Materialização de Aceite Digital.

Em contrapartida, a requerida relata que a mudança do plano se deu via Call Center, em 06 de abril de 2019, e, ainda, que entrou em contato com a demandada, via central de atendimento, relatando as divergências encontradas, o que gerou o protocolo nº. 20195889492260.

A ré poderia ter trazido aos autos o teor da ligação mencionada, máxime porque tal prova não teria como ser produzida pela autora, mas não o fez.

Relata, a requerida, ainda, que ela possui autorização para, a seu exclusivo critério, incluir na conta mensal a cobrança decorrente de serviços de terceiros, os quais, de igual modo, são autorizados via SMS, o que justificaria o aumento da fatura.

Assim, a questão gira em torno, ao menos num primeiro momento, de ter a requerida comprovado que cumpriu com o seu dever de esclarecer à empresa autora todos os pormenores da alteração do plano, mas não o fez.

Apenas se limita a informar que a autora contratou o upgrade via SMS e ponto.

Dessa forma, por não ter a requerida comprovado que a oferta de upgrade nos serviços contratados, consistente na troca de plano, contou com o devido esclarecimento a respeito dos valores que seriam cobrados a partir do acréscimo de vantagens solicitado pela requerente ou por ela aceito, indevida a cobrança das faturas descritas na exordial, bem como da multa contratual e suspensão dos serviços
”
.

Nota-se, assim, que os fatos acima assinalados não foram desconstituídos pela parte requerida,
aqui apelante,
ônus que lhe competia.

Dessa forma, a parte da sentença que não reconheceu o débito e declarou indevida a cobrança das faturas reclamadas na lide, se mostra correta.

Por outro, no que tange ao dano moral, a sentença comporta reformas, porquanto a mera cobrança da fatura,
sem que tenha havido a negativação do CNPJ da empresa a autora
, bem assim o cancelamento de uma linha de telefone discutida nos autos, não configura abalo moral indenizável à pessoa jurídica.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma, “
a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva
”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Na espécie, a empresa autora não comprova que o ato tenha atingido a sua honra objetiva, ou seja, provocado eventual prejuízo à sua imagem consistente em perda de contrato de venda, prestação de serviço etc.

Logo, é caso de reforma da sentença recorrida, na parte que condenou a requerida por dano moral em favor da autora apelada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Telefônica Brasil S.A.
, somente para afastar a sua condenação por dano moral, mantém-se os demais termos da sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022